Tribunal: TJSP
Processo: 1073307-68.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1073307-68.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO PRO INDIVISO POLO INDAIATUBA, são embargados CLAUDIO
CESAR DA SILVA e SOLANGE MARIA CAGALE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos, sem efeito infringente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073307-68.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1073307-68.2017.8.26.0100/50000
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO PRO INDIVISO POLO INDAIATUBA
EMBARGADO : CLAUDIO CESAR DA SILVA E OUTRO
V O T O No 40616
Embargos
de
declaração.
Erro
material
reconhecido. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.
1. Embargos declaratórios opostos do v. acórdão que negou
provimento ao apelo interposto em embargos de terceiro, alegando-se erro
material relativamente ao grau de parentesco entre alienante e adquirente do
imóvel objeto do feito.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos serão acolhidos sem efeitos modificativos
para sanar erro material contido no v. acórdão recorrido, constando então como
executados os alienantes Claudiomiro da Silva e sua esposa Rosalina Fornel da
Silva, e adquirentes seu filho Cláudio César da Silva e sua nora Solange Maria
Cagale da Silva.
3. Pelo exposto, acolhem-se em parte os embargos, sem
efeito infringente.
SOARES LEVADA
Relator